Tribunal: CARF
Processo: 15588.720360/2022-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720360/2022-69
RESOLUÇÃO
1101-000.220 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAES MENDONCA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentada em face dos Autos
de Infração que constituíram o crédito tributário referente ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Jurídica- IRPJ, à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e à Contribuição para o PIS/Pasep, dos anos-
calendário de 2019 e 2020, conforme os valores discriminados abaixo:
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.220 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720360/2022-69
2

Conforme o Termo de Verificação Fiscal - TVF, a fiscalização se deu com o fim de verificar a
regularidade fiscal do contribuinte nos anos-calendário de 2019 e 2020.
A fiscalizada possui sede na cidade de Salvador/BA e tem em seu objeto social, dentre
outras, a atividade de locação ou arrendamento de imóveis próprios ou de terceiros.
Segundo o relatório, em 30/04/1999, a Novasoc Ltda e Paes Mendonça S/A firmaram um
acordo particular de locação de estabelecimentos comerciais (“contrato de
arrendamento”). O contrato tinha uma previsão de 5 anos, porém fora prorrogado diversas
vezes, ensejando nove aditamentos. Em 30/09/2018, as partes firmaram o nono termo
aditivo do “Contrato de Arrendamento” e Outras Avenças. Esse último aditivo estabeleceu
que o valor mínimo mensal a ser pago pelo arrendamento das lojas passaria a ser de R$
2.909.506,00 e que o prazo de vigência do contrato seria de 5 anos a contar da data de
celebração do aditivo, prorrogáveis automaticamente por até 5 vezes consecutivas,
totalizando um prazo de 30 anos.
Continua o relatório e dispõe que, também em 30/09/2018, as partes celebraram o nono
aditamento ao “Termo de acordo e compromisso”, no qual consignaram que, caso o
contrato de arrendamento fosse cumprido pelo prazo de 30 anos, a PM S/A receberia como
contrapartida, pela prorrogação do contrato de arrendamento, um prêmio de R$
633.349.058,72.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.220 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720360/2022-69
3

Destaca que a cláusula 2.5 do referido acordo, ao tratar especificamente das condições
para o recebimento do prêmio, determinava que em caso de rescisão do contrato pela
Novasoc, a PM SA faria jus ao recebimento do prêmio proporcionalmente ao período de
vigência do contrato de arrendamento (prêmio proporcional).

Ao analisar a Escrituração Contábil (ECD) dos anos-calendário de 2019 e 2020, a fiscalização
identificou que a fiscalizada não refletiu o recebimento do Prêmio em sua escrituração
contábil, nos termos estabelecidos no contrato. Assim, entendeu que, a partir da
celebração do Nono Aditivo em 30/09/2018, a PMSA deveria ter reconhecido um acréscimo
patrimonial, tendo em vista que faria jus a uma receita de 1/360 do valor total do prêmio,
uma vez que satisfez a condição de vigência do contrato de arrendamento.
Dispõe que embora a fiscalizada alegue que o direito ao recebimento do prêmio pela
manutenção da exploração das lojas estivesse condicionado ao cumprimento do contrato
de arrendamento das lojas pelo período de 30 anos, evento futuro, a cláusula 2.5 do
referido acordo contradiz esta condição, tendo em vista que determina que em caso de
rescisão do contrato pela Novasoc, a PM S/A faria jus ao recebimento do prêmio
proporcionalmente ao período de vigência do contrato de arrendamento (prêmio
proporcional). Portanto, entende que, por uma previsão expressa, não é necessário o
cumprimento da integralidade do contrato pelo prazo de 30 anos para que a PM S/A
adquira o direito de receber o prêmio de forma proporcionalizada.
Em relação à outra infração mencionada no relatório fiscal (despesas financeiras não
dedutíveis), a fiscalização dispõe que a fiscalizada deduziu indevidamente da apuração do
IRPJ e CSLL, despesas com juros incidentes sobre débitos incluídos no Programa de
Recuperação Fiscal – Refis.
Segundo o relatório fiscal, a irregularidade se dá porque os encargos financeiros incidentes
sobre tributos e contribuições não pagos no vencimento têm natureza tributária, e
considerando a máxima de que “o acessório segue o principal”, os encargos financeiros
decorrentes do parcelamento tributário devem seguir a regra de dedutibilidade dos
tributos sobre os quais incidem.
O procedimento fiscal ainda resultou em multa isolada pela falta de pagamento das
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário de 2019 e 2020. Conforme o
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.220 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720360/2022-69
4
relatório fiscal, considerando as infrações levantadas, que alteram os resultados fiscais dos
períodos de apuração e das estimativas mensais, apurou-se que a fiscalizada deixou de
efetuar pagamentos dos referidos tributos a título de estimativa mensal, o que ensejou a
multa de 50%.
Ao fim, o TVF dispõe que a fiscalizada possuía saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL. Assim, a intimou para que manifestasse o interesse em compensar saldo
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, com possíveis irregularidades,
apuradas pela ação fiscal, nas bases de cálculo de IRPJ e CSLL. A fiscalizada, por sua vez,
respondeu autorizando a realização do aproveitamento de ofício dos mencionados saldos
de prejuízo fiscal e base cálculo negativa.
2. Cientificado em 30/12/2022, o sujeito passivo apresentou Impugnação sua
defesa em 30/01/2023, com as seguintes alegações:
Em relação à omissão de receitas, a Interessada suscita a nulidade do lançamento,
uma vez que a fiscalização se baseia em documento produzido em diligência
realizada junto à empresa CBD, sem, contudo, juntar tal documento aos autos, o
que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Também defende a nulidade dos autos de infração com o argumento de que
inexiste previsão legal para fundamentar a indedutibilidade de despesa com juros
incidentes sobre débitos consolidados em parcelamentos tributários. Desse
modo, sustenta que juros de mora devidos pelo contribuinte se caracterizam
como despesa financeira e, como tal, são dedutíveis para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSL.
No mérito, a Impugnante ataca à omissão de receitas a ela atribuída mediante as
alegações dispostas, em síntese, a seguir:
- Em 30 de abril de 1999, a Impugnante e a Novasoc firmaram o já mencionado
Termo de Acordo e, ainda, um Instrumento Particular de Locação de
Estabelecimentos Comerciais (“Contrato de Arrendamento”), que tinha por objeto
o arrendamento de estabelecimentos empresariais de propriedade da
Impugnante. - Dentre as condições previstas no Termo de Acordo, a Novasoc se
comprometeu a diligenciar no sentido de promover o equacionamento dos
débitos da Impugnante perante fornecedores, empregados, Fisco etc, sendo que
tais pagamentos, quando realizados, geraram o reconhecimento de um passivo da
Impugnante para com a Novasoc, chamado nos instrumentos contratuais como
“Conta Corrente”
- Em 30 de setembro de 2018, foi celebrado entre as partes o Nono Aditivo ao
Termo de Acordo (“Novo Aditivo”), quando foi reconhecido pelas partes o valor
atualizado do saldo do Conta Corrente, sendo ainda ajustado que a Impugnante,
caso viesse a cumprir o Contrato de Arrendamento pelo prazo de trinta anos
(Cláusula 2.1), teria então o direito ao recebimento de um prêmio (no exato valor
do saldo do Conta Corrente).
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.220 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720360/2022-69
5
- Por fim, na hipótese de o Contrato de Arrendamento ser resilido por Novasoc,
antes do término do prazo de trinta anos, a Cláusula 2.5 do Nono Aditivo prevê
que a Impugnante fará jus ao recebimento do prêmio proporcionalmente ao
tempo de vigência do Contrato de Arrendamento.
- Assim, o efetivo direito da Impugnante ao recebimento do prêmio está vinculado
ao implemento das referidas condições pactuadas contratualmente, as quais
subordinam o efeito do negócio jurídico a eventos futuros e incertos.
- Sob tal prisma, resta evidente que a Impugnante não tem direito ao recebimento
do prêmio enquanto não implementadas as condições, as quais podem, inclusive,
nem sequer vir a ocorrer. Deste modo, a condição suspensiva é evidente no Nono
Aditivo ao Termo de Acordo, ao indicar a necessidade de manutenção do contrato
por 30 (trinta) anos, com cumprimento das cláusulas contratuais, bem como de
hipóteses específicas (como existência de saldo no Conta Corrente e a
possibilidade de compensação entre prêmio e Conta Corrente), para que haja o
direito ao recebimento do prêmio contratualmente previsto.
- Segundo a Fiscalização, o prêmio já seria devido à Impugnante tendo em vista (i)
a presença da Cláusula 2.5 no Nono Aditivo (que é aplicável apenas nos casos de
resilição do Contrato de Arrendamento por parte da Novasoc – resilição essa que
não ocorreu até a presente data) e (ii) teria a CBD, controladora da Novasoc,
reconhecido em suas demonstrações financeiras o adimplemento proporcional
desse prêmio, com confirmação de que este é devido à Impugnante.
- Essa interpretação não merece prosperar, especialmente porque a Fiscalização
se utilizou de argumentos infundados, com equivocadas interpretações do Novo
Aditivo e, ainda, como já se viu no item III.1, “a” da presente Impugnação, omitiu
a integralidade das informações prestadas pela CBD e pela Novasoc em
documentos produzidos no curso da fiscalização.
- De modo singelo e direto: em caso de expropriação de quaisquer dos imóveis, a
Impugnante não cumpriria com suas obrigações contratuais, ensejando a
resolução do contrato (e não sua resilição). Em tal hipótese, haveria infração
contratual capaz de ensejar a resolução do contrato, sem que o prêmio viesse a
ser devido à Impugnante (de modo total ou parcial).
- ... são falsas as informações de que a CBD ou a Novasoc reconhecem que a
Impugnante faz jus ao reconhecimento do prêmio em bases proporcionais à
vigência do Contrato de Arrendamento. Essa conclusão decorre de um uso
enviesado e parcial das informações prestadas por ambas as empresas em
documentos produzidos no curso da Fiscalização e que não foram disponibilizados
à Impugnante, como já se viu nas preliminares de nulidade dos presentes Autos
de Infração e, ainda, de uma interpretação equivocada das demonstrações
financeiras da CBD.
Na sequência, a Impugnante controverte a segunda infração levantada pela
fiscalização (indedutibilidade de juros incidentes sobre débitos tributários
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.220 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720360/2022-69
6
parcelados) com os seguintes argumentos: - ... os juros possuem natureza jurídica
própria (compensatória) e não representam mero acessório do principal, não
estando sua dedutibilidade vinculada à possibilidade de dedução da rubrica sobre
a qual incide.
- ... os juros de mora, apesar de estarem abrangidos pelo regime jurídico
tributário prescrito para as obrigações tributárias, têm qualificação jurídica
própria, não se confundindo com o principal ou com a multa sobre os quais
incidem.
- Em regra, a legislação aplicável estabelece que os juros de mora devidos pelos
contribuintes se caracterizam como despesa financeira e, como tal, são dedutíveis
para fins de apuração do lucro real segundo o regime de competência.
- Assim, a própria legislação aplicável expressamente prescreve que os juros pagos
ou incorridos pelo contribuinte representam despesas financeiras e, via de
consequência, são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSL. (art. 17 do Decreto-Lei no 1.598/77).
- O Parecer Normativo CST no 174/1974, ao dispor sobre a interpretação aplicável
à dedutibilidade dos tributos e dos juros para fins de apuração da base de cálculo
do lucro real, estabeleceu expressamente que, no caso de parcelamento, porque
a mesma obrigação tributária foi reajustada em seu aspecto temporal, com a
concessão, baseada em lei, de novos prazos, a dedutibilidade é admitida,
concluindo que “no que tange a juros de mora, por se tratar de compensação pelo
atraso na liquidação de débitos, caracterizam-se como despesa financeira, e como
tal são dedutíveis” (grifos aditados).
- No caso concreto, mesmo que seja acolhida a tese mais restritiva encampada
recentemente pela Receita Federal (cf. Solução de Consulta COSIT no 101/20) no
sentido de serem dedutíveis apenas os juros incidentes sobre os saldos devedores
compostos por despesas dedutíveis, a conclusão quanto à dedutibilidade dos
juros para o presente Auto de Infração não seria diferente.
- Isso porque, conforme amplamente demonstrado, a conduta da Impugnante de
dedutibilidade dos juros durante o período fiscalizado estava em absoluta
consonância com o entendimento formal e reiterado da RFB.
- ... a Fiscalização realizou um trabalho de menor esforço, apenas tendo indicado
em uma planilha quais seriam as multas por infração à legislação tributária, sem
demonstrar que não se tratavam, por exemplo, de multas de natureza
compensatória, as quais são plenamente dedutíveis nos termos da legislação
aplicável, o que conduziria à conclusão de dedutibilidade ainda que a premissa
utilizada pela Fiscalização (de que o acessório segue o principal) estivesse correta.
- Assim, é tranquilo afirmar que, justamente por força do que prescreve o §5o do
art. 41 da Lei no 8.981/1995 é inequívoca a dedutibilidade dos juros incidentes
sobre a multa moratória (visto a sua natureza compensatória), razão pela qual,
também por esse motivo, a autuação deve ser improvida.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.220 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720360/2022-69
7
Continuando, a Recorrente sustenta a impossibilidade de cumulação de multas,
dada a consunção entre penas aplicadas. Explica que os Autos de Infração têm
como escopo a cobrança da Multa Isolada de 50%, prevista no art. 44, II, ‘b’, da Lei
9.430/96, por falta de pagamento de estimativas mensais do IRPJ e da CSL,
havendo, ainda, constituição da multa de ofício de 75% sobre o valor do tributo
que deveria ter sido recolhido.
Contudo, as duas multas possuem natureza punitiva, de modo que se revela
desarrazoada a cumulação de duas ou mais punições sobre o mesmo fato.
Por fim, aduz a impossibilidade de incidência de juros SELIC sobre as multas
impostas no caso em tela. Alega que os juros não podem incidir sobre a multa, já
que essa penalidade não retrata obrigação principal, mas sim encargo que se
agrega ao valor da dívida, como forma de punir o contribuinte.
Dado o exposto, a Impugnante requer:
a) preliminarmente, sejam julgados nulos os Autos de Infração controlados pelo
Processo Administrativo em referência;
b) caso seus pedidos de nulidades não sejam acolhidos, no mérito, sejam os
presentes Autos de Infração julgados improcedentes, em vista de todos os
fundamentos de fato e de direito expostos ao longo da presente defesa; e
c) subsidiariamente, seja afastada a incidência dos juros sobre as multas fixadas.
3. A 2a TURMA/DRJ01 proferiu o Acórdão no 103-013.126 – 5a TURMA/DRJ03,
sessão de 11/10/2023 (e-fls. 1267-1283), julgou a impugnação improcedente, nos termos da
seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2019, 2020
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO CONCOMITANTE.
Em se tratando de penalidades aplicáveis ao cometimento de infrações distintas,
apresentando diferentes materialidades, é possível que o mesmo lançamento
contemple a multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa
de IRPJ ou de CSLL, bem como a multa de ofício proporcional, sem que se
signifique dupla penalização pela prática da mesma conduta.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE IRPJ. PARCELAMENTO. DEDUTIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Os juros de mora somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas
dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre o próprio
IRPJ.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.220 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720360/2022-69
8
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. REGISTRO CONTÁBIL. NECESSIDADE.
A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda implica na
ocorrência do fato gerador do imposto, ensejando, portanto, a necessidade do
registro contábil.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário: 2019, 2020
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, por força da causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
4. Em 29/11/2023, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 1310-1376),
com as alegações abaixo resumidas:
i) Nulidade do lançamento, por cerceamento de defesa, devido à ausência de
fundamentação adequada e à utilização de prova emprestada sem a observância
do contraditório.
ii) No mérito, a impossibilidade de tributação de receitas sujeitas a condição
suspensiva; a dedutibilidade dos juros e a ilegalidade da cumulação da multa de
ofício com a multa isolada, ante o princípio da consunção.
iii) A Recorrente anexa, ainda, petição informando a existência de fato novo,
consubstanciado em decisão judicial que corrobora seus argumentos.
5. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
6. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual dele conheço.
7. A Recorrente insurge-se contra a glosa de despesas financeiras relativas a juros
de mora incidentes sobre débitos de IRPJ, CSLL e multas de ofício, incluídos em programas de
parcelamento (REFIS). Alega que tais encargos são dedutíveis como despesas operacionais
necessárias.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.220 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720360/2022-69
9
8. O cerne da questão é a aplicação do princípio da acessoriedade em matéria
tributária. A tese da Recorrente, embora busque amparo na natureza financeira dos juros, ignora a
vedação legal expressa quanto à dedutibilidade dos tributos que lhes deram origem.
9. O ordenamento jurídico veda, de forma peremptória, a dedução do IRPJ e da
CSLL na apuração do lucro real e da base de cálculo da própria contribuição (Art. 41 da Lei no
8.981/95 e Art. 1o da Lei no 9.316/96). Da mesma forma, as multas por infrações fiscais são
indedutíveis por natureza (Art. 352, § 5o, do RIR/2018).
10. Os juros de mora incidentes sobre tais débitos não possuem existência
autônoma; eles são o custo do tempo sobre uma obrigação principal indedutível. Aplicando-se a
máxima de que o acessório segue a sorte do principal, se a lei proíbe a dedução do imposto,
proíbe igualmente a dedução dos encargos moratórios dele decorrentes.
11. Embora a tese da autoridade fiscal seja pela indedutibilidade dos juros que
seguem a sorte do principal indedutível, a Recorrente aponta que a fiscalização não demonstrou
pormenorizadamente a memória de cálculo que levou aos valores glosados, o que poderia
configurar cerceamento de defesa ou erro na quantificação do crédito.
Conclusão
12. Pelo exposto, diante da complexidade da matéria e da necessidade de garantir a
exatidão do lançamento tributário, voto no sentido de converter o julgamento em DILIGÊNCIA
para o retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do Brasil (RFB). O objetivo é que
a autoridade fiscal:
i) Segregue as rubricas que compõem o saldo devedor dos parcelamentos (REFIS)
objeto da glosa, identificando a natureza de cada tributo e multa (se punitiva ou compensatória),
juntando os demonstrativos dos parcelamentos consolidados.
ii) Verifique a dedutibilidade de cada parcela do principal, especialmente à luz do
art. 41, §§ 3o e 5o da Lei no 8.981/95.
iii) Refaça o cálculo da glosa, excluindo os juros incidentes sobre parcelas do
principal que se mostrarem dedutíveis.
iv) Faculte à Recorrente a manifestação sobre o resultado da diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72.
v) Após, retorne-se os autos a este Conselho para continuação do julgamento.
14. Os demais itens do recurso, como a omissão de receitas (prêmio contratual),
ficarão com o julgamento sobrestado, sendo analisados apenas após o retorno dos autos e a
conclusão da diligência.
É como voto.
assinado digitalmente
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.220 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720360/2022-69
10
Edmilson Borges Gomes

Fl. 1414
DF CARF MF
Original